Tribunal: TJSP
Processo: 2097626-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INCABÍVEL. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. Pretensão de suspender a fiscalização e autuação de veículos sob contrato de transporte executivo com base na Lei Municipal 15.676/12. Documentos trazidos aos autos que se referem a uma única autuação, em que o condutor não apresentou à fiscalização qualquer documento que comprovasse tratar-se de transporte sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INCABÍVEL. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. Pretensão de suspender a fiscalização e autuação de veículos sob contrato de transporte executivo com base na Lei Municipal 15.676/12. Documentos trazidos aos autos que se referem a uma única autuação, em que o condutor não apresentou à fiscalização qualquer documento que comprovasse tratar-se de transporte sob contrato privado de transporte executivo. Narrativa dos fatos e consequente probabilidade do direito fragilizados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097626-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
EXECUTIVOS E MOBILIDADE CORPORATIVA – ABLOVEX, é agravado
SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097626-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097626-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS EXECUTIVOS E MOBILIDADE CORPORATIVA
APELADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
DE SÃO PAULO
VOTO No 15020
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
INCABÍVEL. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO.
Pretensão de suspender a fiscalização e autuação de veículos sob
contrato de transporte executivo com base na Lei Municipal
15.676/12. Documentos trazidos aos autos que se referem a uma
única autuação, em que o condutor não apresentou à fiscalização
qualquer documento que comprovasse tratar-se de transporte sob
contrato privado de transporte executivo. Narrativa dos fatos e
consequente probabilidade do direito fragilizados. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 110/111 dos autos principais, que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada, por entender ausente o “fumus boni iuris”.
Recorre o impetrante, alegando, em suma, que a
autuação por meio da Lei Municipal 15. 676/12 afronta à Política
Nacional de Mobilidade Urbana; bem como que não pode o Município ao
mesmo tempo fomentar o cadastramento tributário das empresas de
transporte executivo e autuar um de seus veículos em serviço.
Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a
possibilidade de julgamento imediato do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097626-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança
visando cessar a fiscalização e autuação do Município com base na Lei
Municipal 15.676/12, a qual dispõe sobre a vedação do transporte
remunerado individual de passageiros sem que o veículo esteja autorizado
para esse fim, ante a alegação de que veículos sob contrato de transporte
executivo afiliados à impetrante têm sido autuados no exercício de sua
atividade.
Pleiteou a impetrante, portanto, fosse, já em
concessão liminar, suspensa a referida fiscalização; a qual, todavia, foi
indeferida pelo juízo a quo.
Não sem razão.
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser cogitada a medida. Assim, deverão estar presentes: (i) a
probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do
CPC).
E, no caso dos autos, a narrativa dos fatos, bem como a
consequente probabilidade do direito, se encontram, ao menos nesse
momento processual, fragilizadas pelas próprias provas trazidas aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097626-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela impetrante.
É certo, por um lado, que o Município resguarda plena
competência para fiscalizar o transporte público de passageiros em seu
território, cabendo ao condutor sob contrato específico, na ocorrência de
uma abordagem fiscal, demonstrar, por um lado, não se tratar de captação
de passageiros em geral, e, de outro, estar efetivamente autorizado, por
contrato privado que o seja, a prestar aquele serviço.
E conquanto alegue o agravante tratar-se de mandado
impetrado visando combater atos do Município de São Paulo em que este
teria autuado e multado veículos no regular exercício de atividade de
transporte executivo, é certo que o único auto de infração que traz aos
autos diz respeito a circunstância diversa, em que, ao que se pode
depreender do relatório da autuação, não portava o motorista, quando da
fiscalização, qualquer documento que demonstrasse a existência de
contrato de transporte executivo (fls. 46/52).
Entendimento este reforçado pelo relatório descritivo
da apreensão do veículo (fls. 77/80):
“Solicitamos ao condutor a documentação pertinente,
porém nos apresentou somente CRLV do veículo, não
apresentou contrato ou qualquer documento que
autorizassse o transporte de passageiros”.
Ausente, portanto, qualquer demonstração de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097626-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
veículos supostamente indevidamente autuados, dos quais, aliás, só há
registro de um, encontravam-se, tal qual narrado, sob contrato de
transporte executivo; não há sequer como se presumir possível o
reconhecimento da probabilidade do direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator